Tribunal: TJDFT
Processo: 0038653-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0038653-58.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EXPEDITO TEIXEIRA BARBOSA DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar acerca da petição de id 55389222 – proposta de acordo. Após, conclusos. Brasília/DF, 21/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator